Tribunal: TJDFT
Processo: 0732155-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FALÊNCIA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÍPLICE OMISSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de falência ajuizada com fundamento no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, sob alegação de execução frustrada em processo de execução. 1.1. A sentença julgou improcedente o pedido de falência, reconhecendo a prescrição do crédito utilizado como base para o pleito. 1.2. Ambas as partes interpuseram apelações: a autora pleiteando a cassação da sentença e a ré buscando a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito utilizado como fundamento da ação de falência é exigível, à luz da prescrição reconhecida na execução anterior; e (ii) estabelecer se é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da falência exige a comprovação da chamada “tríplice omissão”: inadimplemento, ausência de depósito judicial e não nomeação de bens à penhora.
4. No caso, o crédito utilizado como fundamento da ação foi declarado prescrito na execução anterior, a comprometer sua exigibilidade e inviabilizar o pedido de falência.
5. A nomeação de bens à penhora, mesmo de forma intempestiva, descaracteriza a execução frustrada e, por consequência, o estado de insolvência presumido.
6. A prescrição intercorrente reconhecida no processo de execução impede o prosseguimento da ação de falência, pois o crédito tornou-se inexigível.
7. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade: a parte ré deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. 7.1. Não se aplica a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, pois ambos os recursos foram improvidos.
8. Manifestação do Ministério Público pela improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição do crédito reconhecida em execução anterior torna-o inexigível para fins de pedido de falência com base no art. 94, II, da Lei 11.101/2005. 2. A nomeação de bens à penhora, ainda que intempestiva, descaracteriza a execução frustrada. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para manutenção da condenação da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, 52, 94, 99; CPC, arts. 85, 921, 924.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0019882-85.2014.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe: 07/04/2025; TJDFT, 0711152-21.2022.8.07.0015, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 07/11/2023; TJDFT, 0703749-40.2018.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 03/08/2020; TJDFT, 20150110721515APC, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 14/12/2015; STJ, REsp 1.564.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 30/04/2018.